Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725403-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: AMANDA FIGUEIREDO PEREIRA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALFA SEGURADORA S.A. contra decisão de ID 161449841 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por AMANDA FIGUEIREDO PEREIRA GOMES, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo para cumprimento é curto; que os reparos foram liberados no dia 5/4/2023, com fornecimento de veículo reserva; que a demora na realização do reparo não pode ser imputada à seguradora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que houve cumprimento de sua obrigação, bem como com a retirada da multa fixada ou sua redução. Custas recolhidas (ID 48311940). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da multa aplicada à seguradora de veículo, diante do cumprimento tempestivo de sua obrigação contratual. Sem adentrar, por ora, em eventual responsabilidade solidária da seguradora (diante da relação de consumo existente), a análise específica do pedido de natureza liminar demonstra que a liberação para conserto, direcionada à oficina responsável, ocorreu no dia 5/4/2023 (ID 48311938 – p. 5), dois dias após a comunicação do sinistro. Nesse cenário, o cumprimento da obrigação de fazer, com a cominação de multa, se revela inviável à seguradora. Eventual desídia na conclusão do serviço, seja por falha na solicitação de peças, seja pelo atraso na finalização, está a cargo da concessionária. Situação diversa, a justificar o estabelecimento de obrigação de fazer, seria aquela em que a seguradora se recusasse a custear o conserto ou demorasse em autorizá-lo. Contudo, na própria decisão agravada, ponderou-se que “assim, por ora, cabe determinar, em tutela antecipada, o conserto do veículo, nos termos já autorizados pela seguradora”. Essa constatação não representa, em absoluto, afastar sua responsabilidade solidária na relação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp n. 1.341.530/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 4/9/2017). O que se reconhece, neste agravo de instrumento, é que, diversamente da responsabilidade pelo dano material e moral, especificamente em relação à concessão de prazo para entrega do veículo, sob pena de multa, a obrigação é atribuível à concessionária. Desse modo, é legítima, prima facie, a pretensão de reconhecimento de que o prazo estabelecido e a multa arbitrada são dirigidos à segunda ré. Além da verificação da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante na exigibilidade da multa por obrigação atribuível a outra ré. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, para afastar a obrigação da parte agravante em cumprir a obrigação de efetuar a entrega do veículo, bem como a exigibilidade da multa aplicada, até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora